Tribunal: TJMT
Processo: 1028536-21.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028536-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS - CNPJ: 04.032.380/0001-05 (AGRAVANTE), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FREDERICO SOARES TRINDADE - CPF: 112.812.916-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1028536-21.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Ferreira e Chagas Advogados

Agravada:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PARA QUE OS HONORÁRIOS SEJAM CALCULADOS COM BASE NO VALOR DADO A CAUSA – ACOLHIDA – VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA ÍNFIMO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VANTAGEM ESCUSA – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO CRÉDITO IMPUGNADO, SERVINDO DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, §2º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do STJ, o erro material não se submete aos institutos da preclusão e coisa julgada, podendo ser corrigido de ofício pelo juiz a qualquer momento, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

No caso, o valor atribuído à impugnação ao crédito em recuperação judicial é ínfimo e não traz qualquer tipo de vantagem ao impugnante, mormente por não haver o pagamento de custas processuais, restando evidente a ocorrência de erro material, que deve ser corrigido a fim de constar o valor do crédito impugnado, que serve de base para o cálculo da verba honorária sucumbencial, nos termos do art

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1028536-21.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Ferreira e Chagas Advogados

Agravada:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ferreira e Chagas Advogados, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do pedido de cumprimento de sentença afeto a verba honorária sucumbencial oriunda impugnação ao crédito requerida contra a NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial, acolheu a impugnação apresentada pela executada, para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da impugnação ao crédito e não sobre o valor da causa da recuperação judicial.

Inconformada, a agravante defende
a existência de preclusão temporal e lógica acerca da verba honorária sucumbencial, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi requerido visando o pagamento de R$ 616.143,19 (seiscentos e dezesseis mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos), que corresponde a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Segue sustentando, que o honorário advocatício é matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo. Firme no seu propósito, alega que o valor atribuído a causa possui erro material, estando corretamente lançado no sistema PJE. Alega ainda, a vedação do arbitramento de honorários advocatícios por equidade nas causas de grande valor, nos termos do Tema 1076 do STJ. Requer a reforma da r. decisão. Subsidiariamente, pleiteia que a verba honorária executada tenha como base o crédito excluído no importe de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos).

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 193595667).

As informações foram prestadas (id. 194872229), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 196650660), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1028536-21.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Ferreira e Chagas Advogados

Agravada:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. e outras ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas que superam o montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tendo o MM. Juiz deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras, pelo prazo 180 (cento oitenta dias), na forma e nos termos das disposições do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005.

Durante a marcha processual, o Itaú Unibanco S.A. apresentou pedido de impugnação de crédito, visando à exclusão do montante de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) da recuperação judicial, oriundo da operação n. 42328-577018682, alegando que possui garantia por cessão fiduciária de direitos creditórios, atribuindo a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 28741439 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o crédito em questão se trata de cessão fiduciária de direitos creditórios, que não se submeterem ao processo recuperacional, nos termos do §3º, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, julgou procedente a impugnação,
determinando a exclusão dos créditos referentes à operação 42328-577018682 da lista de credores da recuperação judicial, condenando a impugnada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id.

74083214 – autos de origem).

Após o transito em julgado da r. decisão, Ferreira e Chagas Advogados requereu o cumprimento de sentença referente a verba honorária sucumbencial, visando o recebimento de
R$ 616.143,19 (seiscentos e dezesseis mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos).

Devidamente intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo montante deve servir de base para o cálculo da verba honorária sucumbencial e não o valor da causa atribuído à recuperação judicial (id. 118151432 – autos de origem).

Diante disso, o condutor do feito acolheu a impugnação apresentada pela executada, para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da impugnação ao crédito e não sobre o valor da causa da recuperação judicial (id. 133140932 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo
a existência de preclusão temporal e lógica acerca da verba honorária sucumbencial, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi requerido visando o pagamento de R$ 616.143,19 (seiscentos e dezesseis mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos), que corresponde a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Segue sustentando, que o honorário advocatício é matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo.

Firme no seu propósito, alega que o valor atribuído a causa possui erro material, estando corretamente lançado no sistema PJE.

Alega ainda, a vedação do arbitramento de honorários advocatícios por equidade nas causas de grande valor, nos termos do Tema 1076 do STJ. Requer a reforma da r. decisão. Subsidiariamente, pleiteia que a verba honorária executada tenha como base o crédito excluído no importe de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que inexiste a alegada preclusão temporal e lógica alegada pela recorrente, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentado de forma tempestiva, combatendo o valor executado e não as questões discutidas na impugnação ao crédito que deu origem ao título executivo.

Superada essa questão, é cediço que o erro material é corrigido de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, podendo “
ser suscitado por simples petição”
. (José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA 211/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A existência de erro material na decisão embargada é circunstância bastante a justificar a atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
[...]”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1208721/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.05.2014 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DATA DO ESBULHO. FIXAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. AVALIAÇÃO PERICIAL. ANÁLISE DO VALOR À ÉPOCA DO ESBULHO. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. ÍNDICES. SÚMULA 408/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
[...]”
(AgRg no AREsp 475928/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.05.2014 – negritei).

In casu
, não há dúvidas de que, nos autos da impugnação de crédito que deu origem ao título executivo objeto do cumprimento de sentença, o impugnante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Todavia, fico convencido da alegação de erro material trazida nas razões recursais, pois, ao consultar os autos do processo no sistema PJE consta como valor da causa, nos autos da impugnação ao crédito, o montante de R$ 2.972.987,13 (dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

Não obstante, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) atribuído à causa pelo impugnante não lhe traria vantagem alguma, tendo em vista a inexistência de custas processuais a serem recolhidas, deixando evidente, a meu ver, a ocorrência de mero erro material que pode ser corrigido a qualquer tempo, reafirma-se, até porque o crédito impugnado era de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), cujo montante deve representar o valor da causa, nos termos do art. 292, do CPC.

Com a devida vênia, pensar o contrário, seria admitir remunerar o advogado que atuou no feito, após 02 (dois) anos de trabalho, com a quantia ínfima de R$ 200,00 (duzentos reais), o que beira o absurdo, diga-se de passagem.

Entretanto, para os olhos da justiça, querer a exequente, ora agravante, receber a quantia de R$ 616.143,19 (seiscentos e dezesseis mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos), que corresponde a 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação de recuperação judicial, também se mostra absurdo, para dizer o mínimo.

Sendo assim, para que se faça justiça no caso vertente, havendo
decisum
transitado em julgado que condenou a recuperanda, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o certo é que o referido montante deve ser calculado com base no valor do crédito impugnado, qual seja, de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), por ser este o valor da causa correto, nos termos do diploma processual civil.

Por fim, sendo os honorários fixados com base no valor da causa, não há que falar em afronta ao Tema 1.076 do STJ no caso em voga.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que deve ser acolhido o pedido subsidiário para reformar a r. decisão objurgada, a fim de que a verba honorária sucumbencial de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa seja calculada tomando por base o montante do crédito impugnado que deu origem ao título executivo, qual seja, de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024